Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711586-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCINDO DE ARRUDA PINTO FILHO AGRAVADO: SERASA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALCINDO DE ARRUDA PINTO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos de ação declaratória ajuizada contra SERASA SA. Em decisão interlocutória, o juízo a quo indeferiu a concessão da gratuidade de justiça ao agravante (ID 118668585 - autos de origem). Em suas razões, alega passar por “grave situação de superenvididamento” e não ter condições econômicas de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais (ID 34408410). Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil - CPC. Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 34528333). Sem contrarrazões. Na origem, foi proferida sentença homologatória de pedido de desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (ID 124503369 nos autos de origem). É o relatório. DECIDO. A sentença proferida pelo juízo a quo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, deve ser reconhecida a perda de objeto deste recurso, já que eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator